Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-60.2018.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-60.2018.8.14.0066

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: CLAUDIA MARCIA RAMALHO NAVARRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

apelação. administrativo. responsabilidade civil. indenização. dano moral. responsabilidade caracterizada. obrigação de indenizar. dano moral. sentença parcialmente reformada. correção monetária e juros. modulação. temas 810/stf e 905/stj.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, em condenação de danos morais e honorários advocatícios recíproco;

2- Da omissão da Autarquia Estadual em não cumprir com o determinando em sentença, ocasionado em dano moral à autora da ação;

3- Reforma quanto as verbas consectárias, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021;

4- Honorários advocatícios deverão ser pagos pela parte apelada, dada a equivocada suspensão, considerando a inexistência de justiça gratuita;

5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________

Dispositivo relevantes citados: Tema 810/STF e 905/ STJ

Emenda Constitucional nº 113/2021;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 23/09/2024 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 18209322), contra sentença (Id. 18209318), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com pedido de antecipação de tutela ajuizada por CLAUDIA MARCIA RAMALHO NAVARRO, julgou parcialmente procedente o pedido na exordial, condenando o apelante em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), honorários advocatícios recíprocos no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, para cada uma das partes, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 86 do CPC, suspendendo os honorários devido à autora, em virtude da gratuidade processual.

Em suas razões, o apelante alega em síntese: a) ausência de responsabilidade da autarquia quanto ao nexo de causalidade; b) do descabimento dos danos morais, dada ausência de omissão; c) da necessidade da redução da condenação; d) da correta aplicação da Taxa Selic, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, e e) da necessidade de reformar a sentença para afastar a gratuidade processo, tendo sido as custas pagas, por não ter sido requerido a isenção de custas pela autora.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, ou a diminuição da condenação dos danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 18209323).

Certificada a inclusão de arquivo contendo sustentação oral do apelante (Id. 22198022).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com pedido de antecipação de tutela ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos termos a saber:

“Assim, partindo de tais pressupostos e considerando os parâmetros subjetivos empregados na jurisprudência, o caráter reparatório, educativo e punitivo da indenização do dano moral, a condição socioeconômica do requerido, a intensidade da culpa do agente e a gravidade
do dano acarretado, tenho como razoável o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o Departamento de Trânsito do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A correção monetária será devida desde o inadimplemento da verba ora cobrada, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, pelo índice aplicado o IPCA-E, nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pelo RE nª 870.947/SE e ADI º 5.348/DF do STF.

Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno as partes ainda ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, para cada uma das partes, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 86 do CPC, sendo os honorários devidos pelo Autor suspenso em face da gratuidade deferida nos moldes do art. 98 do tomo processual.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, do CPC.

Oficie-se a presente decisão para o Ministério Público para que este analise se houveram indícios de improbidade administrativa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal ao exame da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude do apelante não ter efetuado a transferência de titularidade do veículo vendido em 04/11/2008 pela apelada/autora à empresa Delta Veículos, conforme foi determinado ao DETRAN em sentença proferida em 09/04/2014, da ação judicial de Busca e Apreensão, processo nº 0001119-16.2009.8.14.0066.

Em 10/10/2018 a apelada foi surpreendida com o fato de seu nome ter sido inscrito em órgãos de restrição de crédito, referente a débitos de CEEAT IPVA e ITCD do referido veículo vendido, em virtude de não ter ocorrido a transferência para a real proprietária, a qual já detinha a posse, e que era de pleno conhecimento do DETRAN.

O apelante alega que nunca se omitiu a realizar a transferência determinada judicialmente, entretanto, afirma que não fez a época, por não deter de dados necessários da empresa compradora, tendo sido comunicado ao juízo sentenciante nos autos do processo. Porém, finalmente foi possível efetivar a devida transferência mediante o presente processo, justificando não ter cometido nenhuma irregularidade que ensejasse em indenização por dano moral, a qual requer que seja afastada.

Examino.

Diante da análise dos autos, verifico que o DETRAN foi omisso em não cumprir com a determinação judicial, podendo proceder com as diligências necessárias para efetuar o cumprimento, pois, devido a não transferência do veículo, ocasionou diversos transtornos relatados e comprovados pela apelada nos autos, a qual criou a expectativa de que finalmente teria seu direito assistido por parte da Autarquia Estadual, conforme lhe foi determinado, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado.

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que assegura à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o Código Civil/02, em seu art. 186, conforme segue:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o tema, transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. No entanto, tal teoria só comporta diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não se pode olvidar que, para que se consubstancie o dever de indenizar é necessária a comprovação da ilicitude do ato, seja ele comissivo ou omissivo, ou seja, é preciso perquirir se havia o dever de agir, ou de cumprimento de obrigações legalmente estabelecidas ou determinadas. Diante do dever de agir, incide a teoria da responsabilidade objetiva ou a teoria da culpa anônima (prova da omissão); caso ausente tal dever, só então apura-se a culpa do Poder Público, justamente para verificar se, mesmo não respondendo, em tese, pelo serviço, praticou conduta lesiva, para o que se presta a teoria da responsabilidade subjetiva.

No caso dos autos, o DETRAN deixou de cumprir com determinação judicial, ainda que soubesse dos riscos que pudesses ocasionar, já que o veículo já estava em posse da compradora. No contexto, aplicável a teoria objetiva na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva; importando na demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

Pois bem.

O apelo sustenta a inexistência de nexo causal a ensejar o dever de indenizar do DETRAN, porém não produziu provas suficientes à descaracterização da responsabilidade do ente público. Ao contrário, o autor/apelado, que pretende o pagamento de indenização por danos sofridos, tratou de, na forma do art. 373, I do CPC, provar o fato constitutivo do direito alegado, pois colaciona documentação que demonstram as restrições em seu nome ocasionada pela omissão da Autarquia.

Importa reiterar que, sob a lógica interpretativa do art. 373, II do CPC, qualquer matéria passível de desconstituir o direito alegado pelo autor importa em ônus processual do réu. Daí que cabia ao ora apelante produzir a prova que infirmasse as provas que entende insuficientes, o que não se deu nos autos.

Nesta toada, assenta-se caracterizada a conduta ilícita vinculada ao prejuízo suportado pelo autor, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar o prejuízo moral da autora.

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Acerca da comprovação do prejuízo moral, deduzida no apelo, firmo que o caso se insere na hipótese de dano moral presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da apelada, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionados por ter restrições em seu nome indevidamente.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados à apelada pelo dissabor da privação experimentada, que perdura por anos; o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias reportadas, entendo que a cifra arbitrada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, não tendo o que ser modificado nesse ponto.

Verbas Consectárias.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária instituída pelo magistrado, e impugnado pelo apelante, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, reformo a sentença sobre a incidência de juros aplicada contra a Fazenda Pública, devendo ser de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, o magistrado condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, para cada uma das partes, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 86 do CPC, sendo que, equivocadamente suspendeu os honorários devidos pela autora/apelada, em virtude da gratuidade judiciária, entretanto, a parte autora não requereu pela justiça gratuita, e efetuou o pagamento das custas processuais, não cabendo a suspensão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença tão somente acerca das verbas consectárias e a condenação ao pagamento de honorários advocatício da parte autora/apelada. No mais, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024